Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732045-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON LOPES DA CRUZ RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DO DIREITO À COBRANÇA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INSERÇÃO DO NOME DO APELANTE EM PLATAFORMAS DE (RE)NEGOCIAÇÃO, COM ACESSO RESTRITO. MECANISMO EXTRAJUDICIAL À EVENTUAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de inexigibilidade de débito, por prescrição, em razão da inscrição dessa dívida em plataforma de renegociação. II. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do crédito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882). III. Dessa forma, não se mostra eficaz a pretendida declaração de inexigibilidade (por prescrição), dada a incolumidade do fato jurídico que teria subsidiado o direito ao crédito, que, por seu turno, apenas não pode mais ser perseguido coercitivamente em juízo. IV. Não desponta ilicitude em inserir (ou manter) o nome da parte apelante no banco de dados “Serasa Limpa Nome”, a qual consiste em ferramenta extrajudicial utilizada para mediar (re)negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente (acesso restrito e sem prova de ter afetado a pontuação de crédito atribuída ao consumidor). V. No mais, não desponta a ocorrência de cobrança judicial ou extrajudicial fundada em título inexigível. Também não demonstrada a cobrança das dívidas, seja por carta, notificação, comunicado, chamada telefônica ou SMS, tampouco a sua inscrição em cadastro de inadimplentes (“negativação”) de consulta irrestrita. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ofensa aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 11 da Seção de Direito Privado TJSP, defendendo o necessário reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do débito prescrito e ter sido indevida a inscrição de seu nome na plataforma “SEARA LIMPA NOME”. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A (ID 62822417). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao dissenso jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNICA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente. 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2123899/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 29/5/2024). Ademais, também não merece ser admitido o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Outrossim, melhor sorte não colhe o insurgente no tocante à exposta inobservância ao enunciado 11 da Seção de Direito Privado TJSP. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005